Tribunal: TJBA
Processo: 8002456-35.2022.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: APELAÇÃO CÍVEL N. 8002456-35.2022.8.05.0150

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELANTE: BANCO ITA
Ú
S/A

ADVOGAD
A
: CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES

APELAD
A
: IRACI ALVINO DOS SANTOS

ADVOGADO: RILKER RAINER PEREIRA BOTELHO

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. QUITAÇÃO DO DÉBITO APÓS O AJUIZAMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIA
L,
COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo BANCO ITAÚ S/A, contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, Ação de Busca e Apreensão ajuizada em face de IRACI ALVINO DOS SANTOS, por ausência superveniente de interesse processual,
após a celebração de acordo extrajudicial entre os litigantes
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. D
efinir se a
D
emandada, que quitou a dívida após o ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão, deve ser responsabilizada pelo pagamento do ônus sucumbencia
l
, à luz do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da causalidade determina que o ônus sucumbencial cabe à parte
autora do processo
judicial.

4. A inadimplência da Ré, no momento da propositura da demanda, é fato incontroverso, legitimando o ajuizamento da ação pelo Apelante.

5. A jurisprudência consolidada dos
T
ribunais
p
átrios reconhece que, mesmo em casos de extinção d
a lide
, sem resolução do mérito, é cabível a aplicação do princípio da causalidade, para fins de atribuição do ônus sucumbencia
l
.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso provido.

––––––––––––––––––––––––

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 17 e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, Apelação Cível 1.0000.24.239907-9/001, Rel. Des. Tiago Gomes de Carvalho Pinto, j. 27.06.2024; TJMG, Apelação Cível 1.0000.18.112672-3/002, Rel. Des. Sérgio André da Fonseca Xavier, j. 02.02.2021.

––––––––––––––––––––––––

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação

nº

8002456-35.2022.8.05.0150
, tendo como Apelante o
BANCO
ITAÚ
S/A
, sendo
Apelad
a
IRACI ALVINO DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO.